Tribunal: TJDFT
Processo: 0749480-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0749480-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE NOGUEIRA DO NASCIMENTO LIMA, ALINE MARTINS DE ARAUJO LEVERDI, CLAUDINETE DOS SANTOS, DANIEL DE CASTRO PENEDO, JOSE CARLOS VIANA, RAIMUNDO NONATO CASTRO VIANA, RODRIGO BEZERRA MAIA AGRAVADO: ALESSANDRA BEATRIZ DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALICE NOGUEIRA DO NASCIMENTO LIMA, ALINE MARTINS DE ARAUJO LEVERDI, CLAUDINETE DOS SANTOS, DANIEL DE CASTRO PENEDO, JOSE CARLOS VIANA, RAIMUNDO NONATO CASTRO VIANA, RODRIGO BEZERRA MAIA contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para impedir que a síndica do Condomínio do Ed. Saint Moritz, Sra. ALESSANDRA BEATRIZ DE OLIVEIRA (agravada), realize: a) gastos sem previsão orçamentária e b) assembleia no dia 17/11/2020 para rediscutir despesas condominiais desaprovadas pelo Conselho Fiscal (ID 77093207, autos de origem). Em suas razões recursais, os agravantes narram, em síntese, que a Sra. ALESSANDRA BEATRIZ DE OLIVEIRA, síndica do condomínio, está a realizar gestão temerária, contraindo dívidas sem previsão orçamentária. Apontam despesas mensais, com serviços de engenharia, os quais não seriam necessários e não previstos em orçamento próprio. Apresentam protestos que revelariam dívidas vencidas do condomínio. Ao final, pedem antecipação da tutela recursal para: a) suspender a assembleia a ser realizada no dia 17/11/2020; b) impedir que a síndica realize gastos sem previsão orçamentária. Preparo regular. Os autos vieram-me conclusos em 18/11/2020. É o relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, conforme preconiza a norma do art. 1.015 do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam-se os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela postulada. Com efeito, o pedido para suspender a assembleia condominial do dia 17/11/2020 perdeu o seu objeto em face do transcurso do referido prazo. Ademais, não se observa nulidade aparente na convocação do referido ato, sendo certo que pode ser apreciada posteriormente quando exaurida a instrução processual. No tocante ao pedido para impedir a síndica de realizar gastos, sem previsão orçamentária, é importante registrar que isto é dever e consectário lógico do papel do síndico; contudo, não pode o Poder Judiciário imiscuir na esfera de cognição do Administrador para direcionamento das despesas a serem realizadas pelo condomínio, que possui até então síndica, democraticamente eleita. Em linha de princípio, dentre as principais atribuições do síndico, mostra-se o direito e o dever de representar o condomínio em juízo ou fora dele, bem como diligenciar na conservação e na guarda das partes comuns. In casu, nessa fase de conhecimento limitado, os condôminos não revelaram que a síndica teria extrapolado os poderes conferidos pela convenção do condomínio, uma vez que o estatuto condominial não foi juntado aos autos de origem. Embora a ata da assembleia condominial do dia 10/7/2020 (Id 77084726, autos de origem) obste a síndica de realizar despesas com serviço de engenharia, releva notar que este contrato foi firmado, em tese, antes da referida assembleia, sendo certo que terceiros, não integrantes desta ação, não podem suportar com ônus da extinção dessa obrigação sem o devido contraditório ou pagamento de multa contratual, se prevista. Por outro lado, compete a assembleia dos condôminos exercer a fiscalização dos atos praticados pelo síndico e se houver omissão, desídia ou má-gestão na defesa dos interesses do condomínio, poderá o síndico responder civil e criminalmente, tendo em vista que a lei determina a necessidade de prestação de contas à assembleia anual ou aos interessados, quando exigido. A propósito, o art. 1.349 do Código Civil, preconiza, que “a assembléia, especialmente convocada para o fim estabelecido no § 2 o do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas, ou não administrar convenientemente o condomínio”. Destarte, a suposta gestão temerária da síndica poderá ser sobrestada com a destituição desta, sem a necessidade de intervenção judicial. Forte nessas considerações, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora